Tribunal: TJBA
Processo: 8021699-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021699-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCELO DE MEDEIRO GOMES Advogado(s): DAVID FRANCISCO CUNHA DE ASSIS AGRAVADO: GABRIELA BONAVOLONTA EL HALABI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA. TRADIÇÃO. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante visando à restituição de motocicleta deixada temporariamente com a agravada, ex-companheira, durante viagem. 2. O juízo de origem indeferiu a liminar requerida. 3. Agravo de instrumento interposto pelo proprietário do veículo, que apresentou documento de transferência em seu favor e alegou posse injusta pela agravada. 4. Decisão liminar proferida pelo relator deferindo a tutela de urgência para determinar a busca e apreensão da motocicleta. 5. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante logrou comprovar a probabilidade do direito invocado quanto à propriedade da motocicleta; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em sede de agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 8. Os documentos juntados pelo agravante, em especial a Autorização de Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e), comprovam a aquisição da motocicleta em seu nome. 9. Conversas de WhatsApp, não impugnadas, corroboram a posse temporária da agravada e o reconhecimento pela mãe desta de que o bem pertencia ao agravante. 10. Nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, entendimento confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça: "A propriedade de bens móveis somente se adquire com a tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil" (AgRg no AREsp 133.434/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 22/03/2013). 11. O Tribunal de Justiça da Bahia já decidiu em sentido análogo: "Em se tratando de bens móveis, a propriedade se transfere com a tradição" (TJBA - Apelação Cível nº 0506789-56.2022.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, julgado em 14/08/2023, DJe 17/08/2023). 12. O perigo de dano decorre da retenção indevida da motocicleta, bem de fácil circulação, o que pode acarretar prejuízos ao agravante e responsabilização por eventuais usos indevidos, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1857598/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 17/09/2020). IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e provido, para manter a decisão liminar que determinou a busca e apreensão da motocicleta. 14. Tese de julgamento: "A comprovação documental da transferência da propriedade e a tradição da posse configuram a probabilidade do direito do agravante, sendo cabível a concessão de tutela de urgência para busca e apreensão de bem móvel indevidamente retido por terceiro, diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021699-22.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARCELO DE MEDEIRO GOMES e como apelada GABRIELA BONAVOLONTA EL HALABI. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .